Tribunal: STF
Processo: ADI 7574
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.688/22 do Estado do Espírito Santo. Reconhecimento da atividade de risco e da efetiva necessidade de porte de armas de fogo por vigilantes e/ou seguranças em instituições públicas e/ou privadas. Competência privativa da União. Artigos 21, inciso VI, e 22, inciso XXI, da Constituição Federal. Procedência do pedido.



    1. O Tribunal firmou o entendimento de que os estados e os municípios não são competentes para ampliar o acesso ao porte de arma de fogo para além das hipóteses previstas na legislação federal vigente, visto que cabe à União, nos termos do art. 21, inciso VI, e do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito. Precedentes.



    2. A Lei nº 11.688/22 do Estado do Espírito Santo encontra-se eivada de inconstitucionalidade formal, por não deter o ente estadual competência para legislar acerca da matéria, a qual está reservada privativamente à União (art. 22, inciso XXI, da Constituição). Ademais, a lei estadual contraria a disciplina federal acerca do tema.



    3. Pedido julgado procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 11.688/22 do Estado do Espírito Santo.